Tribunal: TJDFT
Processo: 0708945-35.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 0032335-90.2016.8.07.0018. AÇÃO RESCISÓRIA No 0735030-49.2024.8.07.0000. TÍTULO EXECUTIVO DESCONSTITUÍDO. EFEITOS IMEDIATOS E EX TUNC. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte exequente contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva promovido em face do Distrito Federal, com fundamento no artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.
2. A extinção decorreu da parcial procedência da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, julgada pela 2a Câmara Cível deste Tribunal, que rescindiu o acórdão proferido na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 — o qual havia condenado o Distrito Federal à implementação da última parcela do reajuste e ao pagamento das diferenças retroativas — e, em juízo rescisório, julgou improcedente o pedido originário, sob o fundamento de violação ao artigo 169, § 1o, da Constituição Federal, diante da ausência de dotação orçamentária e de autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015.
3. A apelante sustenta a prematuridade da extinção do cumprimento de sentença, ao argumento de que a decisão proferida na ação rescisória não transitou em julgado, encontrando-se pendentes embargos de declaração, razão pela qual não produziria efeitos imediatos. Invoca os artigos 313, inciso V, alínea “a”, e 969 do Código de Processo Civil, requerendo a suspensão do feito até o julgamento definitivo da rescisória, com prequestionamento da matéria para fins recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão proferida na ação rescisória, ainda pendente de trânsito em julgado, possui efeitos imediatos aptos a tornar inexigível o título executivo coletivo; e (ii) estabelecer se o cumprimento individual deve ser suspenso ou definitivamente extinto diante da desconstituição do título exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A execução pressupõe título executivo que reconheça obrigação certa, líquida e exigível, sendo inviável o seu prosseguimento quando o título perde a eficácia jurídica, nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil.
6. O acórdão proferido em ação rescisória produz efeitos imediatos e ex tunc, independentemente de trânsito em julgado, desconstituindo a coisa julgada desde a sua origem e retirando a exigibilidade do título executivo judicial.
7. A eficácia desconstitutiva não se confunde com definitividade. O acórdão rescisório é plenamente eficaz desde a sua publicação, embora não definitivo enquanto pendentes recursos aos tribunais superiores.
8. Os recursos especial e extraordinário possuem apenas efeito devolutivo, não ostentando efeito suspensivo automático, conforme dispõe o artigo 995 do Código de Processo Civil, razão pela qual o acórdão rescisório é apto a produzir efeitos jurídicos imediatos, inclusive a desconstituição do título executivo.
9. Desconstituído o título executivo pela ação rescisória, desaparece o pressuposto essencial ao prosseguimento da execução, impondo-se a sua extinção, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.
10. A suspensão do processo com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil pressupõe a existência de causa pendente capaz de influenciar o mérito da demanda, o que não se verifica na hipótese, pois a ação rescisória já foi julgada, inexistindo causa prejudicial externa apta a justificar o sobrestamento.
11. A extinção do cumprimento individual revela-se medida necessária e adequada diante da inexigibilidade superveniente do título, em prestígio à segurança jurídica, à economia processual e à racionalidade da atividade jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. O acórdão que julga procedente ação rescisória produz efeitos imediatos e ex tunc, ainda que pendente de trânsito em julgado, retirando a exigibilidade do título executivo judicial. 2. A inexistência de título exigível impede a suspensão do cumprimento de sentença e impõe sua extinção, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil. 3. Os recursos especial e extraordinário não possuem efeito suspensivo automático, razão pela qual a eficácia do acórdão rescisório é imediata. 4. A suspensão prevista no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil é inaplicável quando a ação rescisória já foi julgada, inexistindo causa pendente de cujo resultado dependa o cumprimento de sentença.

_____

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 313, inciso V, alínea “a”, 515, inciso I, 534, 783, 924, inciso III, 966 e 995.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2078670, 0720692-16.2024.8.07.0018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Turma Cível, julgado em 10.12.2025.